Tribunal: TJSP
Processo: 1003654-94.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO AO ABITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – POSSIBILIDADE – TEMA No 1.002 DO C. STF – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL – POSSIBILIDADE. 1. O v. acórdão, proferido

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO AO ABITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – POSSIBILIDADE – TEMA No 1.002 DO C. STF – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL – POSSIBILIDADE. 1. O v. acórdão, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, está em desconformidade ao precedente da jurisprudência do C. STF (Tema no 1.002). 2. Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, em favor da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, independentemente do Ente Público, vencido na lide, que integrou a relação processual. 3. Arbitramento de tais encargos, por equidade, nos termos do disposto no artigo 85, § 8o, do CPC/15 e o Tema no 1.076, do C. STJ. 4. O valor da verba honorária advocatícia deverá ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, vedado o rateio entre os respectivos membros da referida instituição. 5. Adequação do v. acórdão original recorrido à jurisprudência consolidada perante o C. STF, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/15, devolvendo-se os autos à D. Presidência, desta C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observadas as homenagens de estilo.